Tribunal: TJES
Processo: 5017620-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017620-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE MARIA OLIVEIRA FILHO e outros

AGRAVADO: CARLOS ANTONIO MARIANELLI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA FIXADO
S
NO TÍTULO JUDICIAL.
MODIFICAÇÃO.
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR TAXA SELIC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença originado de título judicial formado em ação indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização monetária e juros de mora fixados no título judicial; (ii) estabelecer se há excesso de execução decorrente da aplicação dos índices conforme determinado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alteração dos critérios de correção monetária e juros de mora fixados no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configura violação à coisa julgada, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A substituição dos índices previstos no título pela taxa SELIC não encontra amparo legal quando há expressa indicação de critério diverso na decisão exequenda.

5.
A aplicação dos índices de correção monetária conforme entendimento do Tribunal de origem, fundado em decisão transitada em julgado, não configura excesso de execução.

6.
A jurisprudência do STJ, mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, mantém-se no sentido de que não cabe alteração dos critérios definidos no título executivo judicial durante a fase de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido. Recurso de agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. Não é possível alterar, na fase de cumprimento de sentença, os critérios de correção monetária e juros de mora fixados expressamente no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

2. A mera aplicação dos índices constantes do título exequendo não configura excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 2º; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp 2.606.648, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 25.09.2024; STJ, AgInt-AREsp 2.604.041, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 04.09.2024; STJ, AgInt-AREsp 2.433.683, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 15.08.2024; STJ, AgInt-EDcl-AREsp 2.688.610, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 11.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

PATRÍCIA GOMES NORONHA
e
JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA FILHO

em face da r. decisão, por cópia às fls. 115/117 do evento 10850616, integrada pela decisão de fls. 130/137 do mesmo evento, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por
CARLOS ANTONIO MARIANELLI
, rejeitou a sua impugnação, e de
agravo interno

interposto
p
elos mesmos agravantes
em face da decisão que consta no evento 10939010 em que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, contidas no evento 10850612, os agravantes aduzem, em suma, que: I) “
Não há dúvidas, que para a correção dos valores, mesmo que o juros fossem incidir, deveria ser a aquela relativa a TAXA SELIC é não da forma como apurada pelos agravados que aplicou índices da calculados do TJES, compostos de juros de mora, utilizando-se de vencido entendimento pretérito
” (fl. 03); II) “
As decisões agravadas, referem-se exclusivamente ao índice a ser aplicado na correção do saldo executado, não se perdendo de vista, que a imposição de índice de correção e de juros diversos do que a lei autoriza para a espécie é fato de inegável repercussão na seara econômica dos agravantes, sendo presumida a grave lesã
o
” (fl. 03); III) “
as decisões do Juízo primevo, além de flagrantemente injustas e ilegais, representam medidas extremamente prejudiciais aos Agravantes em evidente EXCESSO
” (fl. 04); IV) “
Ademais, resta patente que se trata de decisão divergente para com o atual cenário legal e nesse aspecto de certa forma nula de pleno direito, porque ausente fundamentação que derrogue a aplicação da melhor regra legal
” (fl. 04); V) “
A grave lesão deriva da inversão da ordem processual, onde a questão da incidência da TAXA SELIC, não pode ficar sem apreciação, ainda mais quando determinado pelo c. STJ e mesmo em um sem número de julgados desse eg.TJES. Logo, mais do que presumida, configurada está, o periculum in mora que fundamenta o presente recurso
” (fl. 04).

Na decisão do evento 10939010 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no evento 11192753, pelo desprovimento do recurso.

No evento 11842273 os agravantes interpuseram
agravo interno
, em que afirmam, em suma, que: “
Não sopesam duvidas que o capítulo da correção pode ser analisado pela instância superior, justamente para evitar o enriquecimento de uma parte em desfavor da outra
”.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no evento 11972198, pelo desprovimento do recurso.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado por
CARLOS ANTONIO MARIANELLI
em face dos agravantes, com base em título judicial formado nos autos da ação indenizatória nº 0029231-11.2017.8.08.0024.

Naqueles autos, a sentença reconheceu a prescrição da pretensão autoral, mas no julgamento do apelo interposto pelo ora agravado foi dado provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido autoral.

No título exequendo constou expressamente o valor devido, R$ 22.878,11 (vinte e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e onze centavos), e, embora não tenha constado o índice de correção monetária, foi previsto que esta incidiria a partir de 26.06.2017 e que os juros de mora seriam na monta de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, ou seja, 15.03.2018.

Em casos semelhantes, a jurisprudência do c. STJ tem sedimentado o entendimento da impossibilidade de substituição dos índices estabelecidos no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. FUNDAMENTOS ALTERADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ÍNDICE APLICADO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Proceder à alteração, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação da coisa julgada. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.606.648; Proc. 2024/0103927-8; RS; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 25/09/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Na hipótese, haja vista o título judicial consignar expressamente índices de correção monetária e de juros de mora, a sua substituição pela taxa SELIC - na fase de cumprimento de sentença - viola a coisa julgada. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.604.041; Proc. 2024/0102156-6; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 04/09/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar Recurso Especial ou agravo em Recurso Especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a incidência da Súmula nº 182 do STJ" (ERESP n. 1.424.404/SP, relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/10/2021, DJe 17/11/2021). 2. No caso, o Tribunal estadual consignou haver previsão expressa no título executivo judicial acerca da incidência dos juros de mora de 1% ao mês e de incidência da correção monetária pelo IGP-M, concluindo, por conseguinte, pela impossibilidade de modificação dos referidos critérios apenas na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é inadmissível, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, a alteração dos critérios estabelecidos, no título exequendo, para a fixação dos juros de mora, sob pena de ofensa à coisa julgada. 4. O entendimento adotado pela Corte estadual está ajustado ao posicionamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, incidindo a Súmula nº 83/STJ no caso. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.433.683; Proc. 2023/0257775-5; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 15/08/2024)

Aliás, em recente precedente, o Tribunal da Cidadania se posicionou no sentido de que “
mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a jurisprudência do STJ mantém-se firme no entendimento de que, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, não é possível alterar o critério estabelecido no título exequendo para a fixação dos juros de mora, pois isso acarretaria ofensa à coisa julgada
” (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.688.610; Proc. 2024/0252111-0; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 11/04/2025).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e, no mérito,

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.